Tribunal: TCU
Processo: 012.360/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leda Lucia Correia de Albuquerque - representante do espólio de Antônio Vicente de Souza Albuquerque  (peça 91) contra o Acórdão 3.913/2022-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Reconsideração interposto em face do Acórdão 3913/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação à recorrente e demais interessados.